Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.

4. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.

5. Apelo não provido.